Tribunal: STF
Processo: RE 1595977
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO ANTES DA EC Nº 103/2019. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Apelação cível interposta pelo Município de Esperantina contra sentença que concedeu mandado de segurança em favor de servidor público municipal, reconhecendo-lhe o direito à incorporação de gratificação de função comissionada, conforme Lei Complementar Municipal nº 021/2012, e determinando o cumprimento imediato da decisão. O recorrente alegou: (i) violação aos arts. 2.º-B da Lei nº 9.494/97 e 1.º, §3.º, da Lei nº 8.437/92; (ii) ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito; (iii) descumprimento do art. 1.º da Lei Municipal nº 021/2012; e (iv) impossibilidade de incorporação diante da vedação imposta pelo art. 39, §9.º, da EC nº 103/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a sentença violou os arts. 2.º-B da Lei nº 9.494/97 e 1.º, §3.º, da Lei nº 8.437/92; (ii) aferir se o servidor comprovou o exercício da função gratificada e o direito à incorporação; (iii) estabelecer se houve descumprimento do art. 1.º da Lei Municipal nº 021/2012; e (iv) determinar se o art. 39, §9.º, da EC nº 103/2019 obsta a incorporação da gratificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A sentença não violou os arts. 2.º-B da Lei nº 9.494/97 e 1.º, §3.º, da Lei nº 8.437/92, pois se trata de decisão final em mandado de segurança, cujos efeitos são imediatos, conforme art. 14, §3.º, da Lei nº 12.016/2009, não se configurando medida liminar nem se tratando de hipótese vedada pelas normas mencionadas.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a apelação em mandado de segurança deve ser recebida, em regra, apenas no efeito devolutivo, salvo demonstração de risco de dano irreparável, o que não foi comprovado nos autos.
5. O impetrante demonstrou, por meio de documentos idôneos, o exercício contínuo de função gratificada entre 2013 e 2019, sendo reconhecido administrativamente o direito à incorporação pela Portaria GPME nº 311/2020, com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 021/2012, o que satisfaz o ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.
6. A exigência de exercício da função em cargo idêntico por seis anos não encontra respaldo no texto da Lei Complementar Municipal nº 021/2012, que apenas exige seis anos de exercício, consecutivos ou não, em cargo comissionado ou função gratificada.
7. A EC nº 103/2019 tem aplicação prospectiva, não podendo alcançar situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua entrada em vigor, cujo direito à incorporação, no caso concreto, já estava adquirido antes de 12/11/2019, sendo inviável sua revogação com base em norma constitucional superveniente.
8. A Administração Pública não pode revogar, por meio de decreto municipal, direito adquirido previsto em lei complementar, sob pena de violação ao princípio da hierarquia normativa e da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A sentença concessiva de mandado de segurança possui efeitos imediatos e sua apelação é, via de regra, recebida apenas no efeito devolutivo; 2. A incorporação de gratificação prevista em lei municipal configura direito adquirido quando preenchidos os requisitos legais antes da entrada em vigor da EC nº 103/2019; 3. A EC nº 103/2019 tem aplicação prospectiva e não pode atingir situações jurídicas consolidadas anteriormente à sua promulgação; 4. Decreto municipal não pode revogar ato normativo de hierarquia superior, especialmente quando este reconhece direito adquirido do servidor público. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 39, §9.º; EC nº 103/2019, art. 13; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §3.º; CPC, arts. 373, I, e 1.012, §4.º; Lei nº 9.494/97, art. 2.º-B; Lei nº 8.437/92, art. 1.º, §3.º; Lei Complementar Municipal nº 021/2012, art. 1.º. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1290145/AC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.11.2020; TRF-1, AI nº 00332645720114010000, Rel. Des. Fed. Daniel Paes Ribeiro, j. 09.03.2020; TJ-RO, AC nº 7001375-27.2020.822.0001, j. 22.09.2021; TJ-GO, ApCiv nº 5116173-55.2021.8.09.0003, Rel. Des. Antônio Cézar Pereira Meneses, j. 25.06.2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, caput e inciso X; 39, §9º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente